Tribunal: TJSP
Processo: 2209447-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de existência de relação jurídica. Contrato de compra e venda de veículo automotor usado. Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido do autor de produzir prova documental. Matéria impugnada que não consta do rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Ausente o risco de grave lesão ao recorrente de modo a permitir a interpretação mitigada do referido rol,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de existência de relação jurídica. Contrato de compra e venda de veículo automotor usado. Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido do autor de produzir prova documental. Matéria impugnada que não consta do rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Ausente o risco de grave lesão ao recorrente de modo a permitir a interpretação mitigada do referido rol, conforme precedente do C. STJ. Matéria não acobertada pela preclusão que deve ser suscitada por quem de direito em preliminar de eventual apelação ou contrarrazões (§ 1o, art. 1.009 do CPC). RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047944
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2209447-96.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
agravante RAFAEL MARTINI BORGES, são agravados SELMA DIAS DE
OLIVEIRA NEVES e ORLANDO NEVES PINTO JÚNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), ALMEIDA SAMPAIO E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
CARMEN LUCIA DA SILVA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209447-96.2020.8.26.0000 -Voto no 11.905
2
VOTO N° 11.905
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de
existência de relação jurídica. Contrato de compra e venda
de veículo automotor usado. Insurgência contra decisão que
indeferiu o pedido do autor de produzir prova documental.
Matéria impugnada que não consta do rol taxativo do art.
1.015 do CPC. Ausente o risco de grave lesão ao recorrente
de modo a permitir a interpretação mitigada do referido rol,
conforme precedente do C. STJ. Matéria não acobertada
pela preclusão que deve ser suscitada por quem de direito
em preliminar de eventual apelação ou contrarrazões (§ 1o,
art. 1.009 do CPC). RECURSO NÃO CONHECIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
a decisão copiada a fls. 26, proferida nos autos da ação declaratória de
existência de relação jurídica no 1007328-23.2016.8.26.0577, fundada
em contrato de compra e venda de veículo automotor usado, decisão esta
que indeferiu o pedido de produção de prova documental consistente na
obtenção dos extratos bancários em nome dos agravados por meio do
sistema BACENJUD.
Eis o teor da decisão impugnada:
“Vistos. Fls. 640/642: o sistema BACENJUD não possibilita
obtenção de extratos de contas bancárias, mormente se não
mais existir a conta. Reputo possível e pertinente ao caso, no
entanto, obtenção de informações a respeito da circulação do
valor pago pelo autor conforme o documento de fls. 16.
Assim, oficie-se à agência 0577-0 do Banco Santander
(Banco 033) solicitando informações a respeito da
circulação da quantia de R$ 55.000,00 depositada no dia
24.02.16 na conta no 0000010428224 em nome de Leandro
Augusto Zorzan (CPF no 374.165.738-74) conforme o
documento reproduzido a fls. 16. Instrua-se o ofício com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209447-96.2020.8.26.0000 -Voto no 11.905
3
cópia do documento. Intime-se.”
Pleiteia o recorrente a concessão do benefício da
gratuidade da justiça. No mérito, sustenta, em suma, que o indeferimento
do pedido para obtenção dos extratos bancários em nome dos agravados
caracteriza cerceamento de seu direito de produzir provas. Acrescenta
que as movimentações bancárias, em especial do mês de fevereiro de
2016, são de suma importância para verificar se ocorreu algum
recebimento por conta da transação envolvendo o veículo litigioso. Por
tais motivos, requer a reforma da r. decisão.
Recurso tempestivo e preparado.
É o relatório.
Dispenso a vinda da contraminuta, porquanto o
julgamento de imediato deste recurso não causará nenhum prejuízo
processual à parte agravada e prestigiará os princípios da
economicidade, celeridade e duração razoável do processo.
Trata-se na origem de ação declaratória de
existência de relação jurídica, fundada em contrato de compra e venda
de veículo automotor usado, ajuizada por RAFAEL MARTINI
BORGES em face de SELMA DIAS DE OLIVEIRA NEVES e
ORLANDO NEVES PINTO JÚNIOR.
O agravante se insurge contra a decisão que
indeferiu o pedido de produção de prova documental formulado pelo
autor, ora agravante.
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209447-96.2020.8.26.0000 -Voto no 11.905
4
O presente agravo de instrumento não pode ser
conhecido porque a matéria impugnada não consta do rol taxativo do
artigo 1.015 do Código de Processo Civil.
Conforme ensina Fredie Didier Jr.:
“O elenco do art. 1.015 do CPC é taxativo. As decisões
interlocutórias agraváveis, na fase de conhecimento sujeitam-
se a uma taxatividade legal.
Somente são impugnadas por agravo de instrumento as
decisões interlocutórias relacionadas no referido dispositivo.
Para que determinada decisão seja enquadrada como
agradável, é preciso que integre o catálogo de decisões
passíveis de agravo de instrumento. Somente a lei pode criar
hipóteses de decisões agraváveis na fase de conhecimento
não cabe, por exemplo, convenção processual, lastreada no
art. 190 do CPC, que crie modalidade de decisão
interlocutória agravável” (Didier Jr, Fredie, Leonardo
Carneiro da Cunha, Curso de direito processual civil: o
processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência
originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de
competência originária de tribunal, 14 ed. Reform., Salvador,
Ed JusPodvm, 2017, pp. 241-242).
Sobre tal matéria, ensinam Nelson Nery Júnior e
Rosa Maria de Andrade Nery:
“O dispositivo comentado prevê, em numerus clausus, os
casos em que a decisão interlocutória pode ser impugnada
pelo recurso de agravo de instrumento. As interlocutórias
que não se encontram no rol do CPC 2015 não são
recorríveis pelo agravo, mas sim como preliminar de razões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209447-96.2020.8.26.0000 -Voto no 11.905
5
ou contrarrazões de apelação (CPC 1009 §1o). Pode-se dizer
que o sistema abarca o princípio da irrecorribilidade em
separado das interlocutórias em separado das interlocutórias
como regra. Não se trata de irrecorribilidade da
interlocutória que não se encontra no rol do CPC 2015, mas
de recorribilidade diferida, exercitável em futura e eventual
apelação (razões ou contrarrazões).” (Comentários ao
Código de Processo Civil, 2a Tiragem, São Paulo: Revista
dos Tribunais, p. 2.078).
Nesse sentido, precedentes deste E. Tribunal:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de cobrança -
Seguro - Insurgência da agravante contra decisão que
indeferiu o seu pedido de produção de prova oral Matéria
que não se enquadra em quaisquer das hipóteses previstas no
artigo 1.015 do Código de Processo Civil
Rol taxativo
Precedentes Inaplicabilidade da tese firmada pelo Egrégio
Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos REsps
repetitivos nos 1.696.396-MT e 1.704.520-MT - Decisão não
agravável
-
Recurso
não
conhecido.”
(Agravo
de
instrumento no 2151333-67.2020.8.26.0000 Voto no 2.075
29a Câmara de Direito Privado Rel. Des. FRANCISCO
CARLOS INOUYE SHINTATE, 12/08/2020).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EMPREITADA
-
Interposição
de
recurso
contra
parte
da
decisão
interlocutória que indeferiu a produção de prova oral e a
colheita de depoimento pessoal das partes - TAXATIVIDADE
MITIGADA - Inaplicabilidade da tese jurídica fixada nos
Recursos Especiais Repetitivos no 1.704.520/MT e no
1.696.396/MT - Questão que, além de não constar do rol
taxativo do art. 1.015 do CPC/2015, não demanda urgência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209447-96.2020.8.26.0000 -Voto no 11.905
6
na sua apreciação - RECURSO NÃO CONHECIDO.”
(Agravo de instrumento no 2157626-53.2020.8.26.0000

Voto no 29.771 32a Câmara de Direito Privado Rel. Des.
LUIS FERNANDO NISHI, j. 20/07/2020).
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (fornecimento de água).
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO.
INCONFORMISMO
MANIFESTADO
EM
RELAÇÃO A DECISÃO SANEADORA QUE DETERMINOU
A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL, EXPEDINDO-SE
OFÍCIO À SABESP, E INDEFERIU A PRODUÇÃO DE
PROVAS DOCUMENTAL E ORAL. RECURSO INCABÍVEL.
DECISÃO QUE NÃO SE SUBSUME AO ROL DO ART. 1015
DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA OU RISCO DE
INUTILIDADE
FUTURA
DO
JULGAMENTO
DA
APELAÇÃO. Insurge-se a ré contra a decisão que, ao sanear
o processo, determinou a produção de prova pericial e a
expedição de ofício à SABESP, requisitando informações a
respeito de técnico/especialista em averiguar a regularidade
de hidrômetro; e indeferiu a produção das demais provas
requeridas pela ré (documental e oral). No entanto, por não
se inserir em qualquer das hipóteses do rol taxativo do art.
1.015 do CPC, a decisão não pode ser atacada por meio de
agravo de instrumento. É bem verdade que o Superior
Tribunal de Justiça vem entendendo que a taxatividade
daquele rol deve ser mitigada, quando demonstrada a
urgência que decorre da inutilidade futura do julgamento do
recurso da apelação. No entanto, não se vislumbra tal
urgência no panorama dos autos. INTERPOSIÇÃO DE
AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DA RELATORA
QUE RECEBEU O AGRAVO DE INSTRUMENTO SEM
ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209447-96.2020.8.26.0000 -Voto no 11.905
7
PREJUDICADO. O julgamento do agravo de instrumento (e,
principalmente, seu não conhecimento) prejudica a análise
do agravo interno interposto pela agravante. Agravos não
conhecidos.”
(Agravo
de
instrumento
no
2122838-13.2020.8.26.0000 Voto no 25.108 12a Câmara
de Direito Privado
Rel. Des. SANDRA GALHARDO
ESTEVES, j. 15/07/2020).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. DISPENSA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
E DE REALIZAÇÃO DE PROVA ORAL. HIPÓTESE NÃO
PREVISTA NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC.
MITIGAÇÃO DO ROL TAXATIVO DO ARTIGO LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE.
NÃO
DEMONSTRAÇÃO
DA
URGÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. A decisão
interlocutória que indefere a produção de prova oral não é
recorrível por Agravo de Instrumento, eis que não prevista
no rol do art. 1.015 do CPC. Impossibilidade de mitigação
do rol do artigo 1.015 do CPC por falta de demonstração de
urgência na análise do pedido.” (Agravo de instrumento no
2013060-11.2020.8.26.0000 Voto no 1.773 3a Câmara de
Direito Privado
Rel. Des. MARIA DO CARMO
HONÓRIO, j. 10/02/2020).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Interposição contra
decisão que declarou a preclusão e indeferiu a produção de
prova testemunhal. Matéria irrecorrível por meio de agravo
de instrumento, pois não inserida nas hipóteses constantes do
rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo
Civil/2015. Agravo de instrumento não conhecido.” (Agravo
de instrumento no 2071808-70.2019.8.26.0000
Voto no
40.008 33a Câmara de Direito Privado Rel. Des. MÁRIO
A. SILVEIRA, j. 15/04/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209447-96.2020.8.26.0000 -Voto no 11.905
8
Não se vislumbra, no caso concreto, a existência de
risco de dano irreparável ou de difícil reparação de modo a permitir a
interpretação mitigada do rol taxativo do citado artigo 1.015, conforme
precedente do C. Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no
1.696.396/MT e REsp no 1.704.520/MT, representativos de controvérsia).
Desse modo, uma vez que a insurgência contra
decisão por meio da qual foi indeferido o pedido do recorrente de
produzir prova documental não consta do rol taxativo do referido
dispositivo legal, não conheço o presente recurso.
Cumpre ressaltar que a matéria discutida neste
agravo não está fulminada pela preclusão, uma vez que o inconformismo
do recorrente pode ser suscitado em preliminar de eventual apelação ou
mesmo em contrarrazões (§ 1o, do artigo 1.009 do Codex).
Diante do exposto, por meu voto, NÃO SE
CONHECE O AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora